Tribunal: TJMT
Processo: 1007457-75.2026.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007457-75.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Anulação de Débito Fiscal, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), PAMELLA CRISTINA LEITE DA CRUZ - CPF: 030.277.351-79 (RECORRIDO), PEDRO SPONTAM NETO - CPF: 057.825.351-80 (ADVOGADO), MAIARA FABLINE DA SILVA AMORIM MORAES - CPF: 045.429.921-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. IPVA. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA PARA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NATUREZA CONSTITUTIVA DO ATO DE RECONHECIMENTO. EFEITOS EX NUNC. AUSÊNCIA DE DIREITO À REPETIÇÃO DE INDÉBITO RELATIVA A EXERCÍCIOS ANTERIORES. MANUTENÇÃO DA ISENÇÃO A PARTIR DA CIÊNCIA DO ENTE TRIBUTANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de isenção de IPVA cumulada com anulação de débito e repetição de indébito, para reconhecer o direito à isenção do imposto incidente sobre veículo utilizado para transporte de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, anular o lançamento referente ao exercício de 2026 e condenar o ente público à restituição dos valores pagos nos exercícios de 2022 a 2025. O recorrente sustenta que a isenção individual possui natureza constitutiva e produz efeitos apenas a partir da ciência da pretensão pelo Fisco, postulando a exclusão da condenação à repetição do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o ato de reconhecimento da isenção individual de IPVA possui natureza constitutiva ou meramente declaratória; e (
ii
) estabelecer se os efeitos da isenção alcançam fatos geradores anteriores à ciência da Administração Tributária, autorizando a restituição dos valores pagos nos exercícios de 2022 a 2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 179 do Código Tributário Nacional determina que a isenção concedida em caráter individual depende de reconhecimento pela autoridade administrativa em cada caso concreto.

O art. 7º, § 2º, da Lei Estadual nº 7.301/2000 condiciona a fruição da isenção do IPVA ao prévio reconhecimento pela Secretaria de Estado de Fazenda, mediante requerimento do interessado.

O reconhecimento da isenção individual possui natureza constitutiva, pois a produção dos efeitos do benefício fiscal depende da verificação administrativa dos requisitos legais e procedimentais exigidos pela legislação de regência.

A natureza constitutiva do ato de concessão da isenção impõe a produção de efeitos prospectivos (
ex
nunc), que se iniciam a partir da ciência da Administração Pública acerca da pretensão do contribuinte.

A ausência de requerimento administrativo não impede o ajuizamento da ação judicial, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição e a tese fixada pelo STF no Tema 1.373, mas não altera o regime material referente ao termo inicial dos efeitos da isenção.

O Estado tomou ciência da pretensão apenas com o ajuizamento da ação e a apresentação da documentação comprobatória, razão pela qual os efeitos da isenção devem ser fixados a partir de 11/02/2026.

Os fatos geradores do IPVA dos exercícios de 2022, 2023, 2024 e 2025 ocorreram validamente antes da constituição do direito ao benefício fiscal, tornando legítimos os respectivos lançamentos tributários.

Os pagamentos realizados nesses exercícios eram devidos à época de sua realização, inexistindo indébito tributário passível de restituição nos termos do art. 165 do Código Tributário Nacional.

A interpretação restritiva das normas concessivas de isenção impede o reconhecimento de efeitos retroativos não expressamente previstos em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A isenção de IPVA concedida em caráter individual possui natureza constitutiva quando a legislação condiciona sua fruição ao prévio reconhecimento pela autoridade tributária competente.

Os efeitos da isenção individual de IPVA produzem-se
ex
nunc, a partir da ciência da Administração Pública acerca da pretensão do contribuinte.

A inexistência de requerimento administrativo não impede o acesso à jurisdição, mas não autoriza a retroação dos efeitos materiais da isenção.

Não há direito à repetição de indébito relativamente a tributos regularmente lançados e pagos antes da constituição do benefício fiscal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CTN,
arts
. 111, II, 165 e 179; Lei Estadual nº 7.301/2000,
arts
. 3º, V, e 7º, § 2º; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.373 da Repercussão Geral; STJ,
AgRg
no Ag 1.333.229/SP; TJMT, Turma Recursal, N.U. 1037614-65.2025.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 07.04.2026,
publ
. 10.04.2026; TJMT, Turma Recursal, N.U. 1003315-51.2025.8.11.0037, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 02.12.2025; TJMT, Turma Recursal, N.U. 0002192-40.2016.8.11.0008, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 03.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O
RECURSO INOMINADO
(ID 369501498), interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, visa a reforma parcial da sentença (ID 369501497) proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de isenção de IPVA cumulada com anulação de débito e repetição de indébito proposta por
Pamella Cristina Leite da Cruz
(ID 369501484). A decisão recorrida declarou o direito da autora à isenção do IPVA sobre o veículo Chevrolet Prisma, placa OBS8E35 (ID 369501491), a partir de 01/07/2022, data de nascimento do menor Eric Lucas da Cruz Peixoto, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (ID 369501488 e ID 369501490). Adicionalmente, o julgado de primeiro grau determinou a anulação do lançamento tributário referente ao exercício de 2026 e condenou o recorrente a restituir os valores pagos nos exercícios de 2022, 2023, 2024 e 2025 (ID 369501493).

Em suas razões (ID 369501498), o ente público recorrente sustenta que a isenção tributária individual possui natureza constitutiva, de modo que os efeitos do benefício fiscal são estritamente prospectivos (
ex
nunc) e devem retroagir unicamente à data em que o Estado tomou ciência da pretensão, o que ocorreu com a citação judicial nesta demanda. Postula a reforma da sentença para afastar a repetição do indébito referente aos exercícios de 2022 a 2025.

A recorrida apresentou contrarrazões (ID 369501500), nas quais defende o acerto da sentença homologada, argumentando que a isenção decorre diretamente da lei e que o ato administrativo ou judicial
de reconhecimento possui natureza meramente declaratória, o que justificaria a devolução dos valores pagos desde o nascimento de seu filho menor.

V O T O R E L A T O R

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Satisfeitos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso (ID 369501498).

2. NATUREZA DO ATO DE RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO

No mérito, entendo que assiste parcial razão ao Estado de Mato Grosso. A isenção do IPVA em caráter individual não opera de forma automática pela simples ocorrência da condição pessoal do beneficiário, que no caso é o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista do menor (ID 369501490). O artigo 179 do Código Tributário Nacional preceitua que a isenção em caráter individual deve ser reconhecida, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa.

Essa diretriz é reforçada pelo artigo 7º, § 2º, da Lei Estadual nº 7.301/2000, que condiciona expressamente a fruição do benefício ao prévio reconhecimento pela Secretaria de Estado de Fazenda, mediante requerimento do interessado. Desse modo, constato que o ato que reconhece a isenção tributária individual possui natureza constitutiva, e não meramente declaratória, uma vez que o direito ao benefício fiscal depende da verificação administrativa dos requisitos legais e procedimentais cumulativos.

3. TERMO INICIAL DOS EFEITOS DA CONCESSÃO DA ISENÇÃO

Por possuir natureza constitutiva, o ato de concessão da isenção gera efeitos prospectivos (
ex
nunc), não retroagindo para alcançar fatos geradores consumados em exercícios anteriores ao conhecimento da pretensão pelo Fisco. Conforme a orientação jurídica consolidada do Superior Tribunal de Justiça (
AgRg
no Ag 1.333.229/SP) e das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, o benefício fiscal vigora apenas a partir do momento em que a Administração Pública toma ciência do preenchimento dos requisitos.

Trago ao debate o entendimento que rege a matéria nesta Turma Colegiada:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. IPVA. ISENÇÃO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD). EFEITOS EX NUNC. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo ente público contra sentença que reconheceu o direito à isenção de IPVA com efeitos retroativos (
ex

tunc
) e o condenou à restituição dos valores pagos desde 2020, ao fundamento de que o veículo é utilizado para o transporte de menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), preenchendo os requisitos legais para o benefício fiscal.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) a necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ação que visa ao reconhecimento da isenção de IPVA e à repetição de indébito; e (
ii
) a definição do termo inicial dos efeitos da isenção, se retroativos (
ex

tunc
) ou prospectivos (
ex
nunc).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ajuizamento de ação para reconhecimento de isenção tributária independe de prévio requerimento administrativo, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e conforme tese fixada pelo STF (Tema 1.373). Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.

4. A legislação estadual condiciona a fruição da isenção de IPVA ao prévio reconhecimento pela autoridade tributária, conferindo ao ato natureza constitutiva. Portanto, os efeitos são prospectivos (
ex
nunc), contados a partir da ciência do ente público, que, no caso, ocorreu com o ajuizamento da ação.

5. Sendo os efeitos da isenção
ex
nunc, os pagamentos realizados em exercícios anteriores ao ajuizamento da ação eram devidos à época, não havendo que se falar em pagamento indevido e, consequentemente, em direito à repetição do indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O ajuizamento de ação judicial para o reconhecimento de isenção tributária de IPVA e repetição de indébito independe de prévio requerimento na via administrativa, em conformidade com o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV) e a tese firmada no Tema 1.373 do STF. 2. Havendo previsão em lei estadual que condiciona o gozo da isenção de IPVA ao seu prévio reconhecimento pela administração tributária, o ato possui natureza constitutiva, e seus efeitos são prospectivos (
ex
nunc), vigendo a partir da data em que o ente público toma ciência da pretensão, seja pela via administrativa ou, na sua ausência, pela citação judicial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei Estadual (MT) nº 7.301/2000, art. 7º, III e § 2º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.373 da Repercussão Geral; TJMT, Turma Recursal, N.U 1003315-51.2025.8.11.0037, Rel. Joao Alberto Menna Barreto Duarte, j. 02/12/2025; TJMT, Turma Recursal, N.U 0002192-40.2016.8.11.0008, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 03/06/2024.

(N.U 1037614-65.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/04/2026,
Publicado
no DJE 10/04/2026)

No caso concreto, diante da inércia da contribuinte em formular o pedido na esfera administrativa, o Estado apenas tomou conhecimento da pretensão e dos documentos comprobatórios com a citação judicial nestes autos, ocorrida em 2026. Consequentemente, os efeitos da isenção retroagem unicamente à data do ajuizamento da ação (11/02/2026), momento em que a relação jurídica
tornou-se
litigiosa.

4. VALIDADE DOS LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS ANTERIORES

Os fatos geradores do IPVA ocorrem anualmente no dia 1º de janeiro, conforme prevê o artigo 3º, inciso V, da Lei Estadual nº 7.301/2000. Nos anos de 2022, 2023, 2024 e 2025, os créditos tributários foram
constituídos de forma hígida e legítima, uma vez que inexistia qualquer causa de exclusão do crédito tributário operando naquele momento.

Os pagamentos realizados pela autora nesses exercícios foram devidos à época, de sorte que considero inexistente a figura do indébito tributário prevista no artigo 165 do Código Tributário Nacional. A ausência de requerimento temporal e formal obsta a repetição das quantias adimplidas espontaneamente, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita que rege a outorga de isenções, conforme prescreve o artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional.

5. DISTINÇÃO JURÍDICA QUANTO AO TEMA 1.373 DO STF

Saliento que não há contradição entre a aplicação dos efeitos prospectivos e a tese firmada no Tema 1.373 do Supremo Tribunal Federal. O precedente do Pretório Excelso possui natureza estritamente processual, estabelecendo que a falta de requerimento administrativo não impede o acesso à via judicial, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

O Tema 1.373 do Supremo Tribunal Federal não altera as regras de direito material tributário relativas ao termo inicial dos efeitos de uma isenção individual constitutiva, cabendo à legislação local disciplinar os limites temporais do benefício, sob pena de invasão de competência tributária do ente federado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
para reformar em parte a sentença homologada (ID 369501497), de modo a afastar a repetição do indébito referente aos exercícios de 2022, 2023, 2024 e 2025, estabelecendo que os efeitos da isenção do IPVA vigem a partir da data de ajuizamento da petição inicial (11/02/2026).

Determino, por conseguinte, as seguintes providências:

a) a exclusão da condenação do recorrente à restituição dos valores pagos de forma espontânea nos exercícios de 2022, 2023, 2024 e 2025;

b) a manutenção do reconhecimento da isenção do IPVA sobre o veículo Chevrolet Prisma, placa OBS8E35, de propriedade da recorrida (ID 369501491), unicamente com efeitos a partir de 11/02/2026, restando confirmada a nulidade do lançamento do exercício de 2026;

c) a dispensa de condenação em custas processuais e honorários advocatícios por parte do recorrente, tendo em vista o provimento parcial do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026